Tribunal: TJSP
Processo: 0009243-47.2014.8.26.0302
Classe: Apelação Criminal / Assunção de Obrigação no Último Ano do Mandato ou Legislatura
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-10
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Crime contra as finanças públicas – Assunção de obrigação nos dois últimos quadrimestres do mandato ou legislatura (Art. 359-C do CP) – Denúncia que se limita a apontar genericamente a ocorrência de aumento de despesas, sem especificar quais as novas obrigações eventualmente assumidas pelo réu naquele período – Inépcia – Nulidade – Elementos de prova apontando mero aumento de encargos

Ementa:
Crime contra as finanças públicas – Assunção de obrigação nos dois últimos quadrimestres do mandato ou legislatura (Art. 359-C do CP) – Denúncia que se limita a apontar genericamente a ocorrência de aumento de despesas, sem especificar quais as novas obrigações eventualmente assumidas pelo réu naquele período – Inépcia – Nulidade – Elementos de prova apontando mero aumento de encargos trabalhistas pela exoneração de pessoal que ocupava cargos em comissão – Fato que não constitui infração penal por gerar desoneração da folha de pagamento a médio prazo – Entendimento
Na falta de especificação na exordial das condutas que teriam sido praticadas nos dois últimos quadrimestres do mandato pelo agente público a quem se imputa a prática do crime previsto no art. 359-C do CP, cumpriria, na medida em que o Juiz de 1o Grau não rejeitou a inicial, decretar-se a nulidade absoluta do feito por cerceamento de defesa. Fica a questão, contudo, superada se os elementos de prova colhidos são inclusive no sentido da não assunção de quaisquer novas despesas no período, além daquelas concernentes ao pagamento de encargos trabalhistas pela exoneração de pessoal de cargos em comissão, fato que não constitui infração penal, por gerar inclusive desoneração da folha de pagamento a médio prazo. Em tais situações, cabe reconhecer-se a nulidade do recebimento da denúncia, por sua inépcia, e conceder habeas corpus de ofício, trancando-se o inquérito policial, uma vez que a ação penal não chegou a instaurar-se.